Tribunal: TJBA
Processo: 8003200-75.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003200-75.2024.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIO MATOS DOS SANTOS

Advogado(s): DIEGO FONSECA ALVES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO EM MEIO DIGITAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS E ENCARGOS. VENDA CASADA. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO.
AUSÊNCIA DE CONTRATO APARTADO VERSANDO SOBRE O SEGURO.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido revisional de contrato bancário celebrado por meio digital, com objetivo de excluir encargos considerados abusivos e obter restituição de valores pagos a título de seguro, além da exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a contratação bancária em ambiente digital sem o contrato físico e sem realização de perícia contábil; (ii) saber se há abusividade na taxa de juros e capitalização mensal pactuadas; e (iii) saber se é válida a cobrança de seguro sem demonstração de consentimento autônomo.

III. Razões de decidir

Considerando a contratação por meio digital, o Documento Descritivo de Crédito (DDC) e os logs eletrônicos constituem prova suficiente da contratação e da pactuação dos encargos, não havendo cerceamento de defesa pela ausência de contrato físico ou perícia.

A taxa de juros pactuada é inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN, não se caracterizando abusividade nem sendo cabível a repetição do indébito.

A capitalização mensal é válida, pois há taxa anual superior ao produto de doze vezes a taxa mensal, nos termos da jurisprudência do STJ.

A cobrança do seguro é abusiva, pois não demonstrada a adesão específica e autônoma pelo consumidor, configurando venda casada.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a abusividade da cobrança do seguro e determinar a sua restituição simples, mantida a sentença quanto aos demais pedidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV, 39, I e III; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; CPC, art. 98, § 3º; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.10.2008; TJ-BA, Apelação Cível n.º 0016627-18.2010.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 24.04.2024; TJ-MT, AC 10070925420228110003, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06.06.2023.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8003200-75.2024.8.05.0080
, em que figura como apelante
MARCIO MATOS DOS SANTOS
, e como apelado,
BANCO BRADESCO SA .

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-238